Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738214-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AZIMUTHE TOPOGRAPHYA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 75987886), interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 193368669, origem), nos autos de ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor da AZIMUTHE TOPOGRAPHYA LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu o requerimento de pesquisa pelo sistema INFOJUD e registrou “que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 06/07/2023 (ID 163436535), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS)”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que o termo inicial do prazo de suspensão do trâmite processual corresponda a data do “eventual insucesso do INFOJUD, na medida em que nele é que há um insucesso mais amplo e abrangente [do que aquele corresponde à diligência realizada pelo SISBAJUD], porquanto não limitado ao dinheiro”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 566. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de obter a alteração do termo inicial do prazo “anual de suspensão do processo para aquele correspondente à data na qual teve ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do Infojud, sendo, consequentemente, alterado o termo inicial do prazo prescricional quinquenal”. Intimada, a Agravada não apresentou resposta ao recurso no prazo que lhe foi assegurado (ID’s 76048755 e 77282355). Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representação processual do Agravante, ex lege, de acordo com o art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, em sede de ação de execução fiscal, a controvérsia recursal consiste em verificar qual o termo inicial do prazo de suspensão do trâmite processual que antecede o início do prazo da prescrição intercorrente. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do REsp. n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, conforme o Tema n. 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (grifos nossos) Portanto, em sede de ação de execução fiscal, o termo inicial do prazo de suspensão anual do trâmite processual corresponderá à da data da ciência pela Fazenda Pública sobre a não localização ou a inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 2. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". 3. O enunciado da Súmula no 106/STJ dispõe que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4. Considerando que a demora na citação da Executada deve ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que, embora tenha determinado o ato citatório, não promoveu as diligências necessárias para realizá-lo, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1367655, 07185206320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021) (grifos nossos) No caso em tela, constata-se que restaram infrutíferas as diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Destaque-se que a diligência pelo sistema SISBAJUD decorreu de pedido do Exequente/Agravante, após recursar a penhora de 2% (dois por cento) do faturamento da Executada/Agravada (ID’s 106850859, 115877757 e 120935448, origem). Some-se a isto o fato de que inexiste previsão, tanto na Lei n. 6.830/1980 como no Tema 566 STJ, de que o termo inicial do prazo de suspensão do trâmite processual que antecede ao prazo da prescrição intercorrente, em sede de ação de execução fiscal, corresponderá à data de determinada diligência. Ora, como a primeira diligência ocorreu pelo SISBAJUD, a data correlata deve ser observada, em atenção a tese jurídica acima, ante a sua força cogente. Pontue-se que, como o Juízo de origem delimitou este termo inicial em 06/07/2023, o termo inicial do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciou no dia seguinte ao transcurso de 1 (um) ano, o qual ainda, por consequência temporal lógica, não atingiu o seu termo final. Por conseguinte, acaso o Exequente/Agravante tenha interesse no seu crédito, por dever legal, estimula-se a busca da autocomposição, com vistas a obter a penhora acima, consoante o art. 3o, § 3o, deste Código. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário à tese jurídica fixada no Tema 566 STJ. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Deixo de majorar honorários advocatícios, em razão da inexistência de fixação na origem. Advirto ao Exequente/Agravante que a interposição de: i) agravo interno, poderá ser sancionado com multa, acaso seja “considerado “manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”, por esta c. 3a Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1201; e ii) embargos de declaração, acaso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026 17:43:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador